Tribunal: TJES
Processo: 0001369-23.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001369-23.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLIKS RIGO ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por réu condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), consistente na condução de motocicleta com sinais identificadores adulterados e ausência de documentação legal. Sustenta a ausência de dolo e requer absolvição, aplicação do princípio da insignificância ou reconhecimento de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) se houve a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante da menoridade do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas nos autos, sendo a versão defensiva isolada e não verossímil frente ao contexto probatório.

4. A pena fixada foi de 01 ano e 02 meses de reclusão, sendo o réu menor de 21 anos ao tempo do fato, o que reduz o prazo prescricional para dois anos, conforme o art. 115 do Código Penal.

5. Transcorrido lapso superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do apelante.

Tese de julgamento
:

É devida a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, quando, fixada pena inferior a 2 anos e verificada a menoridade do agente ao tempo do fato, transcorre lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causa interruptiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; e 115. Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no voto. (Se houver jurisprudência específica relevante nos autos, poderá ser incluída.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0001369
-
23
.20
20
.8.08.00
04

APELANTE:
ALLIKS RIGO ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALLIKS RIGO ARRUDA
, eis que inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0001369-23.2020.8.08.0004, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão do crime de receptação.

Em suas razões recursais de ID nº 16487366, o apelante sustenta, ausência de dolo na conduta, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas quanto a elementar subjetiva do tipo penal. Alternativamente, postula a aplicação do princípio da insignificância, a redução da pena ao mínimo legal, com alteração das penas restritivas de direito, e o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, diante da menoridade do agente ao tempo do fato.

Contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 17019001, pugnando pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. No mesmo sentido, é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 17629249.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, por ter sido flagrado, em 28 de julho de 2021, conduzindo uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, com número de motor suprimido e sem lacre de identificação, adquirida de terceiro por R$ 2.000,00, sem apresentação de documentos de origem. A materialidade do delito foi comprovada mediante auto de apreensão de fl. 28, corroborado por prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais constataram a supressão do motor e o rompimento do lacre identificador do veículo.

Embora o réu tenha alegado em sede policial desconhecer as irregularidades e tenha afirmado ter adquirido o veículo de boa-fé, tais alegações não se mostraram suficientes para afastar a responsabilidade penal.

Isso porque, além do valor irrisório pago pela motocicleta (R$ 2.000,00), inferior ao praticado no mercado, há indícios objetivos de que o bem era produto de ilícito penal, os quais, aliados ao estado do bem e à ausência de documentação, autorizam a presunção judicial de que o agente ao menos assumiu o risco de adquirir coisa proveniente de crime, preenchendo-se assim o dolo eventual necessário à configuração da receptação dolosa.

Contudo, apesar da subsistência do juízo de condenação em primeira instância, impende reconhecer a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

No presente caso, o réu foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada, se opera em 04 (quatro) anos.

Entretanto, nos termos do artigo 115 do Código Penal, quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade. No caso em questão, restou incontroverso nos autos que o réu nasceu em 13 de maio de 2002, sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato delituoso (28/0/2021), reduzindo-se o prazo prescricional para 02 (dois) anos.

A denúncia foi recebida em 19/08/2021 e a sentença condenatória foi publicada apenas em 25/04/2025, conforme ID nº 14540056. Constata-se que entre esses dois marcos processuais, transcorreu período superior a dois anos, sem que se verifique nos autos qualquer causa interruptiva válida ou eficaz apta a obstar o curso do prazo prescricional.

Além disso, a sentença transitou em julgado para a acusação, impossibilitando o agravamento da pena, a teor do disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal, o que também autoriza a incidência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Diante desse cenário, importa destacar que a matéria atinente à prescrição é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ademais, também há convergência entre o entendimento do Ministério Público de primeiro grau (ID nº 17019001) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17629249), ambos manifestando-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Cumpre ainda observar que não há nos autos registro de reincidência ou de outras causas de aumento que afetem o cálculo da prescrição. Da mesma forma, não se identificam causas suspensivas ou interruptivas do curso do prazo prescricional, conforme previstas nos artigos 116 e 117 do Código Penal.

Dessa forma, demonstrada a superação do prazo bienal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o recebimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, e artigo 115, todos do Código Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.